Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-53.2025.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003473-53.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SANDRO BEZERRA DE LIMA - CPF: 017.958.411-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR GABRIEL LIMA CORREIA MORAES - CPF: 061.111.881-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003473-53.2025.8.11.0087

APELANTE: SANDRO BEZERRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve dupla valoração de uma mesma condenação criminal para caracterizar simultaneamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e a reincidência na segunda fase, configurando
bis in idem
; (ii) verificar se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência ou se a multirreincidência do apelante autoriza a compensação proporcional.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado permite a utilização de algumas para caracterizar os maus antecedentes na primeira fase e de outra específica para reconhecer a reincidência na segunda fase.

4. O apelante ostenta seis condenações definitivas, caracterizando situação de multirreincidência, circunstância que autoriza a compensação proporcional sobre a atenuante da confissão espontânea.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura
bis in idem
a utilização de condenações criminais definitivas distintas para valorar, na primeira fase da dosimetria, os maus antecedentes, e, na segunda fase, a reincidência, sendo vedada a dupla valoração de uma mesma condenação. 2. Nos casos de multirreincidência, revela-se admissível a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59; 61, I; 65, III, d; 68; 33, § 3o; 44, II; 77, I; CPP, arts. 312; 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: Tema Repetitivo 585 (STJ); Súmula 241 (STJ); STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/06/2022; STJ, AgRg no REsp 35163 MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, j. 11/03/2014; STF, HC 96046, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 13/03/2012.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003473-53.2025.8.11.0087

APELANTE: SANDRO BEZERRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sandro Bezerra de Lima
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Inconformada, a defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, sob a alegação de que o Processo no 1000006-98.2023.8.11.0099 recebeu dupla valoração negativa: inicialmente para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes e, posteriormente, para configurar a agravante da reincidência na segunda etapa.

Subsidiariamente, postula a compensação integral entre a atenuante da confissão judicial e a agravante da reincidência, com o objetivo de reduzir a sanção imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003473-53.2025.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal reside na dosimetria da sanção imposta, especificamente no que tange à ocorrência de
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência, bem como na possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

A defesa sustenta que o Juízo de origem violou o princípio do
bis in idem
ao empregar o Processo no 1000006-98.2023.8.11.0099 em dois momentos distintos: primeiro para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes e, posteriormente, para agravar a reprimenda na segunda etapa.

Da análise da sentença, verifico que assiste razão, em parte, ao apelante, visto que o Juízo de origem listou o Processo no 1000006-98.2023.8.11.0099 no
rol
de maus antecedentes e o repetiu para fins de reincidência, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não extrapolando o juízo de reprovabilidade inerente ao tipo penal. Todavia, os
antecedentes do réu
são altamente desfavoráveis, uma vez que ostenta múltiplas condenações penais transitadas em julgado, distribuídas ao longo de diversos anos (no. 0001285-28.2008.8.11.0111, no. 0007638-44.2015.8.11.0045, no. 0012884-82.2017.8.11.0002, no. 0000989-20.2019.8.11.0111, no. 0000012-38.2013.8.11.0111 e
no. 1000006-98.2023.8.11.0099
), evidenciando reiteração criminosa e habitualidade delitiva, o que revela maior grau de censura da conduta e ineficácia das respostas penais anteriormente impostas. Poucos elementos foram colhidos acerca da
conduta social e da personalidade
, motivo pelo qual deixo de valorá-los. O
motivo do crime
restringe-se à vontade de obtenção de vantagem ilícita, já contemplada pela tipicidade penal. As
circunstâncias e consequências do delito
não extrapolam aquelas próprias da espécie, não havendo contribuição da vítima.

Diante da intensidade dos maus antecedentes,
fixo a pena-base em patamar significativamente superior ao mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão
, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sem que isso configure bis in idem, uma vez que apenas uma das condenações será considerada para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria.

Reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, consistente na confissão judicial do réu. Incide, todavia, a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
consubstanciada na reincidência (autos no. 1000006- 98.2023.8.11.0099)
. Considerando que, no caso concreto, a agravante apresenta maior peso qualitativo em razão do histórico criminal reiterado do acusado, afasto a compensação integral entre as circunstâncias, procedendo à exasperação da pena em 1/6 (um sexto) pela reincidência e à redução em 1/12 (um doze avos) pela confissão judicial.

Dessa forma,
fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno a pena definitiva do réu em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente no país
”.

Não obstante a impropriedade técnica, porquanto o mesmo título condenatório não pode transitar em fases distintas, o réu ostenta outras cinco condenações definitivas (0001285-28.2008.8.11.0111, 0007638-44.2015.8.11.0045, 0012884-82.2017.8.11.0002, 0000989-20.2019.8.11.0111 e 0000012-38.2013.8.11.0111). Desse modo, remanescem fundamentos idôneos para manter a exasperação na pena-base, desde que excluído o processo utilizado na fase subsequente, visto que a conduta ilícita revela habitualidade que justifica a fixação da sanção acima do mínimo legal.

No que concerne à segunda etapa, a defesa pleiteia a compensação integral com a confissão, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 585, estabeleceu que a multirreincidência autoriza a preponderância da agravante.

Na hipótese, considerando que o recorrente possui vasto histórico de condenações transitadas em julgado, a compensação proporcional operada na sentença atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, haja vista que tal condição jurídica obsta o equilíbrio total entre as referidas circunstâncias.

Ante o exposto,
nego-lhe provimento
, mas retifico, de ofício, a fundamentação da primeira fase para excluir o Processo no 1000006-98.2023.8.11.0099 do cálculo dos maus antecedentes, o qual permanece exclusivamente para fins de reincidência, sem alteração no
quantum
final da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026